Tribunal: TJBA
Processo: 8002429-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002429-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DAIANA SILVEIRA NERY Advogado(s): PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJBA. JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLINOU DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS PARA LIVRE DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE E DE AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA.COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DIRIMIDA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - No caso dos autos, a agravante prestou concurso para o cargo de Escrevente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e deu à causa o valor de R$ 1.000,00 para fins meramente fiscais, uma vez que o proveito econômico não pode ser objeto de estimativa no presente momento. II - De acordo com o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, que disciplina sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública será fixada, em regra, pelo valor da causa. Lado outro, denota-se que o referido Diploma Legal também não prevê qualquer limitação da competência às demandas de menor complexidade. III – Contudo, a respeito da matéria, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o conflito de competência entre o Juizado Fazendário e a 8ª Vara da fazenda Pública, processo nº 0000447-17.2016.8.05.000, decidiu que as ações que tratem de concurso público são de alta complexidade e não ostentam expressão patrimonial aferível de imediato e objetivamente, sendo, portanto competente a Vara da Fazenda Pública para analisar e julgar a causa. IV - Decisão reformada para determinar que a tramitação do feito de origem seja realizada pela 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8002429-17.2022.8.05.0000, oriundos do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, figurando como Agravante DAIANA SILVEIRA NERY e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente(a) Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO – RELATOR Procurador(a) de Justiça